Tribunal: TJES
Processo: 5039569-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039569-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME MAIA COSTA VAREJAO ANDRADE
RECORRIDO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5039569-37.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GUILHERME MAIA COSTA VAREJAO ANDRADE

RECORRIDO:
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM ESTADO DISTANTE (RS). PROVA ROBUSTA DE QUE O LOCATÁRIO CUMPRIA PLANTÃO MÉDICO NO ESPÍRITO SANTO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. INDÍCIOS VEEMENTES DE CLONAGEM DE PLACA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE CABIA AO LOCATÁRIO O RECURSO ADMINISTRATIVO. REFORMA QUE SE IMPÕE. TRANSFERÊNCIA DO RISCO DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE (ART. 51, IV, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO PELA COAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GUILHERME MAIA COSTA VAREJAO ANDRADE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visavam a abstenção de cobrança de multa de trânsito, a suspensão de efeitos administrativos da autuação e indenização por danos materiais e morais. A demanda decorre de autuação por infração de trânsito registrada no Rio Grande do Sul em veículo de propriedade da ré, locado ao autor, o qual alega não ter concorrido para o fato, sugerindo clonagem de placa por estar em plantão médico no Espírito Santo na data do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a tempestividade do recurso ante a ausência de intimação formal de seus patronos. No mérito, alega contradição na sentença ao reconhecer sua ausência no local da infração e manter sua responsabilidade; sustenta a nulidade de cláusulas abusivas que transferem o risco do negócio ao consumidor e a configuração de prova diabólica ao exigir que o locatário comprove a clonagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da Falha na Prestação do Serviço e do Risco do Empreendimento

4. A relação jurídica em tela é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Recorrida, ao atuar no mercado de locação de veículos de larga escala — setor que adquiriu mais de 620 mil veículos em 2024 — assume o risco inerente à sua atividade econômica.

Risco Profissional
: O fenômeno da clonagem de placas de veículos de frotas é um "fortuito interno", ou seja, um evento ligado aos riscos da própria atividade de locação.

Inexigibilidade de Conduta Diversa
: A sentença de piso equivocou-se ao exigir que o locatário assumisse a responsabilidade administrativa por um fato ocorrido a 1.949 km de sua residência, em estado (RS) onde ele comprovadamente não se encontrava devido a plantão médico no ES.

Abusividade Contratual
: A cláusula 7.15, que estipula que o locatário não se exime do pagamento mesmo em caso de recurso, cria uma obrigação iníqua e abusiva, pois transfere ao consumidor o prejuízo financeiro decorrente de uma fraude de terceiros que a locadora, como proprietária, possui melhores condições técnicas de combater.

5
.
Do "Venire Contra Factum Proprium" Judicial

6
.
Verifica-se uma contradição lógica na decisão de primeiro grau que compromete sua validade. Ao admitir como fato incontroverso que o autor não estava no local da infração , o juízo não poderia, simultaneamente, imputar-lhe o dever de "assumir" a infração para fins de recurso.

Reconhecida a ausência de nexo causal entre a conduta do condutor e o fato gerador da multa, a responsabilidade do locatário cessa imediatamente, sob pena de enriquecimento sem causa da locadora e do ente público autuador.

7.
Da Inversão do Ônus da Prova e a "Prova Diabólica"

8. A fundamentação da sentença impôs ao autor o ônus de "comprovar suposta clonagem, ainda que judicialmente". Tal exigência configura a chamada prova diabólica (excessivamente difícil ou impossível).

O consumidor apresentou indícios sólidos (folha de ponto de plantão médico).

Caberia à Recorrida, pela teoria da carga dinâmica da prova (Art. 373, §1º do CPC e Art. 6º, VIII do CDC), demonstrar que o veículo locado de fato circulou no Rio Grande do Sul naquela data, por exemplo, via rastreador ou telemetria, tecnologia comum em grandes frotas.

9.
Do Dano Moral e o Desvio Produtivo

10. O dano moral não advém apenas da cobrança indevida, mas da coação moral exercida pela locadora. Ao enviar e-mail notificando o autor de que ele teria cometido uma "infração grave junto à empresa" e ameaçando sanções contratuais caso não assumisse a autoria da multa, a Ré agiu com abuso de direito (Art. 187 do Código Civil).

O autor foi forçado a despender tempo vital e recursos jurídicos para provar o óbvio, configurando o Desvio Produtivo do Consumidor, tese amplamente aceita pelo STJ para justificar a reparação extrapatrimonial em casos de descaso e imposição de barreiras burocráticas injustas.

11. A manutenção da sentença privilegiaria um modelo de negócio que lucra com a facilidade tributária e financeira da compra de frotas, mas se exime de gerir as externalidades negativas (fraudes administrativas) de seus bens, transferindo-as ao elo mais fraco da corrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados
na inicial
a fim d
e:

a
)

DECLARAR
a inexistência de responsabilidade do Recorrente pela infração em Nova Bassano/RS, tornando inexigível qualquer multa ou encargo contratual derivado deste fato;

b
)

DECLARAR
a nulidade da interpretação extensiva das cláusulas de responsabilidade para casos de fraude/clonagem comprovada;

c
)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$
4
.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e com juros de mora desde a citação.

12. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)